Tribunal: TJES
Processo: 5001832-86.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liberação de mercadorias
Data de julgamento: 2020-11-30

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001832-86.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: JOEDIS OLIARI CASTELUBER

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

-
SECRETARIA DA FAZENDA -AGÊNCIA DA RECEITA ESTADUAL DE LINHARES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ADMINISTRATIVO – ATUAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIA – APREENSÃO DE MERCADORIA – EXAÇÃO TRIBUTÁRIA – VEDAÇÃO – PRECEITOS SUMULADOS – STF – PRECEDENTES DO STJ E DO TJ/ES

1

- Conforme já fixado pelo Supremo Tribunal Federal:
A sanção, que por via oblíqua objetive o pagamento de tributo, gerando a restrição ao direito de livre comércio, é coibida pelos Tribunais Superiores através de inúmeros verbetes sumulares, a saber: a) "é inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo" (Súmula n.º 70/STF); b) "é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos" (Súmula n.º 323/STF); c) "não é lícito a autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais" (Súmula n.º 547/STF); e d) "É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado" (Súmula n.º 127/STJ). 3. Destarte, é defeso à administração impedir ou cercear a atividade profissional do contribuinte, para compeli-lo ao pagamento de débito, uma vez que este procedimento redundaria no bloqueio de atividades lícitas, mercê de representar hipótese da autotutela, medida excepcional ante o monopólio da jurisdição nas mãos do Estado-Juiz. 4. Recurso especial provido. (REsp 899.664/AL, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/12/2007, DJe 08/05/2008)

2

Restou clara a atuação fazendária com apreensão de mercadorias com o fim precípuo de arrecadação, atuação vedada conforme entendimento já sumulado.

3

Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.

Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele DAR PROVIMENTO.

Vitória, ES, em ____de

_____________de 2020.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001832-86.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOEDIS OLIARI CASTELUBER
AGRAVADO: GERENTE FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS SECRETARIA DA FAZENDA e outros
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata a presente irresignação por parte de
JOEDIS OLIARI CASTELUBER
de pretensão de reforma de parte da decisão proferida nos autos da ação de número 0004771-34.2020.8.08.0030, onde aduz ação ilegal perpetrada pelo Estado do Espírito Santo, através de agente fiscal da Secretaria da Fazenda.

Em suas razões o recorrente expõe que em razão de transporte de mercadorias desacompanhado de documento fiscal, teve, além da autuação, a retenção indevida do produto como meio de coerção da Fazenda para que arque com o pagamento dos tributos, o que viola entendimento pacífico das cortes superiores, mormente o entendimento do STF quanto ao tema, o que lhe conforma a probabilidade do direito em favor da tutela de urgência ora requerida.

Após oposição de aclaratórios foi concedido o efeito suspensivo conforme evento de número 672992.

Em sede de contrarrazões, o Estado do Espírito Santo, através do seu órgão de representação manifestou-se quanto ao improvimento do recurso, afirmando estar presente a distinção necessária a aplicação da súmula 323 do STF.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta.

Vitória/ES, 04 de novembro de 2020.

Des. Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO

Trata a presente irresignação por parte de
JOEDIS OLIARI CASTELUBER
de pretensão de reforma de parte da decisão proferida nos autos da ação de número 0004771-34.2020.8.08.0030, onde aduz ação ilegal perpetrada pelo Estado do Espírito Santo, através de agente fiscal da Secretaria da Fazenda.

Em suas razões o recorrente expõe que em razão de transporte de mercadorias desacompanhado de documento fiscal, teve, além da autuação, a retenção indevida do produto como meio de coerção da Fazenda para que arque com o pagamento dos tributos, o que viola entendimento pacífico das cortes superiores, mormente o entendimento do STF quanto ao tema, o que lhe conforma a probabilidade do direito em favor da tutela de urgência ora requerida.

Após oposição de aclaratórios foi concedido o efeito suspensivo conforme evento de número

Em sede de contrarrazões, o Estado do Espírito Santo, através do seu órgão de representação manifestou-se quanto ao improvimento do recurso.

Segundo consta no acervo dos autos do mandado de segurança,
o suposto ato coator foi praticado pelo
Auditor Fiscal da
Secretaria de Estado da Fazenda, sendo que a peça de ingresso afirma que
“foi autuado pelo servidor da Receita Estadual do Espírito Santo, o senhor OSVALDO LUIZ CAMATA, registrado sob o nº 2872210, em virtude do trânsito de mercadoria sem a devida nota fiscal em 21/07/2020”. Pondera que “A referida mercadoria seria destinada à revenda no Estado do Espírito Santo, no entanto, em virtude da são comprovação do pagamento do ICMS, foi apreendida e não liberada após a lavratura do auto de infração pela autoridade coatora, de forma abusiva.

Invocou a peça de ingresso sobre a aplicabilidade da Súmula 323 do STF sobre a inadmissibilidade de apreensão de mercadoria por falta de pagamento de tributos.

Após oposição de aclaratórios foi concedido o efeito suspensivo conforme evento de número 672992.

Em sede de contrarrazões, o Estado do Espírito Santo, através do seu órgão de representação manifestou-se quanto ao improvimento do recurso, afirmando estar presente a distinção necessária a aplicação da súmula 323 do STF.

Exercendo juízo de admissibilidade,
conheço o presente recurso
, por preencher os requisitos aptos para tanto.

A título de contextualização dos termos recursais se faz necessário mencionar que o
Agravante, conforme documentação acostada nos autos, foi autuado, no dia 21/07/2020, pelo servidor da Receita Estadual do Espírito Santo, em virtude do trânsito de mercadoria sem a devida nota fiscal.

No momento da abordagem, verificada a ausência da nota fiscal, imediatamente o Auditor Fiscal procedeu com a devida LAVRATURA DO AUTO de infração nº 5.066.973-3. Lavrado o auto de infração a autoridade coatora procedeu com Lançamento do Crédito Tributário referente ao ICMS devido da mercadoria que fora apreendida, conforme AUTO DE APREENSÃO E DEPÓSITOnº 18/408-1. Narra a peça de ingresso que mesmo após realizados todos os procedimentos fiscais devidos, a autoridade coatora condicionou a liberação da carga mediante o pagamento da multa e do tributo constante no documento fiscal.

A decisão objurgada, de posse dos elementos inerentes a instrução da ação mandamental negou o pleito liminar fundamentando na existência de recorrentes ações

perpetradas por comerciantes no sentido de encaminharem cargas de cerveja ao Estado desacompanhadas do documento fiscal, lesando, desta forma, os cofres estaduais.

Por certo que a discussão atrelada a apreensão de mercadorias não é nova nas cortes de justiça. Exercendo a Fazenda Pública a autotutela para o recebimento de valores oriundos de atividades tributárias, firmou o judiciário que este comportamento é inadequado ao livre exercício da mercancia, podendo a Fazenda Pública recorrer aos mecanismos legais para o recebimento de valores previstos no Código Tributário e legislações correspondentes.

Após inicialmente entender pela não procedência do pleito de reforma, negando a pretensão liminar, pude observar, de outro prisma que o entendimento inicial deveria ser alterado, tendo por base documentos apresentados, precedentes desta corte, a análise da
ratio decidendi
e, ainda, com base na Súmula 323 do STF.

Segundo consta nos anais deste sodalício:

TRIBUTÁRIO. FISCO. APREENSÃO DE MAQUINAS E CARTÃO DE CRÉDITOS APREENDIDOS. MEDIDA COERCITIVA ILEGAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. 2. Não é lícito à autoridade coatora impedir direta ou indiretamente o livre exercício profissional do contribuinte, haja vista a exigência formulada, pagamento dos impostos supostamente devidos, para que possa liberar as mercadorias apreendidas, constituindo-se desta feita, sanção de ordem política, repudiada expressamente pela Constituição Federal e, também pelo próprio Poder Judiciário - Súmulas do Supremo Tribunal Federal n.º s 547 e 70. 3 . Não restam dúvidas de que a autoridade coatora, no momento em que apreende os bens dos contribuintes, no fito de obter o pagamento forçado do tributo, está ferindo Princípio do devido processo legal assegurado por nossa Constituição Federal, que deve ser respeitado em face de segurança jurídica. 4. 5. Reexame conhecido. Sentença Mantida. (TJES, Classe: Remessa Necessária, 024140346495, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator Substituto : JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019

Em trato de continuidade, não é outro o entendimento do STJ sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ICMS. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIAS. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DO LIVRE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. ARTIGO 170, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA N.º 547 DO STF. 1. 2. A sanção, que por via oblíqua objetive o pagamento de tributo, gerando a restrição ao direito de livre comércio, é coibida pelos Tribunais Superiores através de inúmeros verbetes sumulares, a saber: a) "é inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo" (Súmula n.º 70/STF); b) "é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos" (Súmula n.º 323/STF); c) "não é lícito a autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais" (Súmula n.º 547/STF); e d) "É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado" (Súmula n.º 127/STJ). 3. Destarte, é defeso à administração impedir ou cercear a atividade profissional do contribuinte, para compeli-lo ao pagamento de débito, uma vez que este procedimento redundaria no bloqueio de atividades lícitas, mercê de representar hipótese da autotutela, medida excepcional ante o monopólio da jurisdição nas mãos do Estado-Juiz. 4. Recurso especial provido. (REsp 899.664/AL, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/12/2007, DJe 08/05/2008
)

Desta forma, entendo que o pedido de suspensão elaborado no contexto da presente irresignação deve prosperar.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA -

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA -

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ADMINISTRATIVO – ATUAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIA – APREENSÃO DE MERCADORIA – EXAÇÃO TRIBUTÁRIA – VEDAÇÃO – PRECEITOS SUMULADOS – STF – PRECEDENTES DO STJ E DO TJ/ES

1

- Conforme já fixado pelo Supremo Tribunal Federal:
A sanção, que por via oblíqua objetive o pagamento de tributo, gerando a restrição ao direito de livre comércio, é coibida pelos Tribunais Superiores através de inúmeros verbetes sumulares, a saber: a) "é inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo" (Súmula n.º 70/STF); b) "é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos" (Súmula n.º 323/STF); c) "não é lícito a autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais" (Súmula n.º 547/STF); e d) "É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado" (Súmula n.º 127/STJ). 3. Destarte, é defeso à administração impedir ou cercear a atividade profissional do contribuinte, para compeli-lo ao pagamento de débito, uma vez que este procedimento redundaria no bloqueio de atividades lícitas, mercê de representar hipótese da autotutela, medida excepcional ante o monopólio da jurisdição nas mãos do Estado-Juiz. 4. Recurso especial provido. (REsp 899.664/AL, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/12/2007, DJe 08/05/2008)

2.

Restou clara a atuação fazendária com apreensão de mercadorias com o fim precípuo de arrecadação, atuação vedada conforme entendimento já sumulado.

3

Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.

Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele DAR PROVIMENTO.

Vitória, ES, em _25_de

_novembro__de 2020.

PRESIDENTE

RELATOR